Tribunal: STF
Processo: Rcl 69957
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e outras contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2, na Ação Trabalhista 0100761- 93.2017.5.01.0065, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF, do Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento JULIANA LOPES DE SOUZA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (08/12/2014 a 31/05/2019).



     Sustentou ser empregada, a despeito de ter relação de natureza civil com as reclamantes e ter uma remuneração média de R$8.000,00 (oito mil reais). 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que a beneficiária das decisões reclamadas, devidamente inscrita no CRECI, prestou serviços na “condição de corretor de imóveis autônomo”, por intermédio de ACORDO OPERACIONAL ENTRE SELLER E CORRETOR AUTÔNOMO (documento 1, p. 6).



    Sustenta que a decisão reclamada desconsiderou:



     a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, bem como os elementos fáticos devidamente analisados pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes,estar-se-ia diante de relação de emprego ante ao preenchimento do requisito de suposta subordinação estrutural (documento 1, p. 2).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] a contratação verificada no processo originário materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento (documento 1, p. 21).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação:



    [...] a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios (documento 1, p. 33).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    Ao reconhecer a prestação de serviços da reclamante, de forma autônoma, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova de fato impeditivo ao direito da autora, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015. 



    As demandadas juntaram aos autos "contrato de prestação de serviços de corretagem" (fls. 444/446 pdf) firmado com a reclamante, no qual foi ajustada a intermediação de venda de produtos imobiliários para clientes das reclamadas. 



    A existência de contrato de prestação de serviços como corretor de imóveis autônomo, nos termos do § 2º, do artigo 6º da Lei 6.530/78, por si só, não impede o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes contraentes, diante do princípio da primazia da realidade sobre a forma, que norteia o direito do trabalho. 



    O contrato de trabalho é um contrato realidade, sendo necessária a análise do cotidiano da relação jurídica estabelecida entre os litigantes, de forma a possibilitar ou não sua caracterização como relação de emprego. 



    [...]



    E como se verá a seguir, os acontecimentos da realidade da relação entre as partes convencem que a reclamante não poderia ser considerada verdadeira trabalhadora autônoma. 



    Para bem compreender essa afirmação, entrementes, convém, desde logo, deixar claro que, no que toca especificamente à presença, ou não, da relação de emprego no caso dos autos, é mister fixar a premissa de que, admitida a prestação de serviços, compete às rés o ônus de demonstrar a natureza jurídica dessa prestação de serviços, presumindo-se que o trabalho ocorreu nos moldes do artigo 3º da CLT, vez que essa é a forma mais comum e tradicional do trabalho ocorrer em nossa sociedade.



    [...]



    No caso sob análise, as reclamadas não se desvencilharam do ônus que lhes competia quanto à prova da inexistência de elementos caracterizadores do vínculo empregatício, previstos nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, com habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. 



    [...]



    Ressalto que trabalhador autônomo é aquele que trabalha para si, e assume os riscos de sua atividade, sem submissão a ordens, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. 



    Outrossim, a reclamante noticia que sua inscrição junto ao CRECI ocorreu apenas em 2016, embora admitida em 2014 e sem contrato de prestação de serviços autônomos registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, conforme exige o parágrafo 2º , do art. 6º da Lei 6.530/78. 



    Assim, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, ficou demonstrada a existência de efetiva relação de emprego entre as partes, configurando fraude, nos termos do artigo 9º da CLT, não se tratando, portando, de outras formas de trabalho reconhecidas nos recentes julgamentos do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Destaco, por oportuno, decisões do C.STF que tratam do tema, onde, assim como no caso dos autos, a solução foi (e deve ser) dada pelos fatos verificados nos autos concretamente (matéria preponderantemente fática).



    [...]



    Por conseguinte, não merece reparo a decisão recorrida que reconheceu o vínculo empregatício da autora com a 1ª reclamada condenando-a no pagamento das verbas decorrentes, reconhecendo a responsabilidade solidária das demais, em razão da existência de grupo econômico, determinou o registro do contrato de trabalho na CTPS. Considera-se, ainda, que a dispensa da autora foi imotivada, mediante a ausência de elementos nos autos que demonstrem rescisão contratual em modalidade diversa, nos termos da Súmula 212 do C.TST (documento 13, pp. 5-11).



    Nos autos, discute-se, portanto, relação de trabalho entre corretora de imóveis, contratada formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023) e Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 87). 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos também relativos a corretores de imóveis, cito: Rcl 62.255/RS, DJe 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator